Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão Contradição. Obscuridade. Inexistentes. Rediscussão. Mérito. Impossibilidade. Embargos de declaração desprovidos.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição que justifique o provimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deviam se pronunciar, bem como para corrigir erro material na sentença ou no acórdão. A simples alegação de omissão e contradição justifica o cabimento do recurso.
4. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
5. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.
6. A contradição configura-se quando há proposições inconciliáveis no julgado, de modo que uma invalide logicamente a outra. A ausência de incompatibilidade entre os fundamentos ou entre a fundamentação e os dispositivo impede o reconhecimento de contradição a ser sanada.
7. A obscuridade ocorre quando a redação do julgado é imprecisa ou carente de clareza, o que dificulta a sua compreensão.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado implica o desprovimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.